Tribunal: TJBA
Processo: 8008941-79.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8008941-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVANILDO GOMES DE OLIVEIRA e outros (20) Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em Mandado de Segurança Coletivo que julgou procedente o pedido para determinar a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, sustentando omissão e contradição quanto à aplicação dos arts. 92, III, 110-B e 110-D da Lei nº 7.990/2001, à necessidade de comprovação dos requisitos de incorporação da gratificação e à existência de outro mandado de segurança coletivo com objeto idêntico, pleiteando efeitos infringentes para julgar improcedente a ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação dos arts. 92, III, 110-B e 110-D da Lei nº 7.990/2001; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada existência de mandado de segurança coletivo com objeto idêntico; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição interna do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada os argumentos apresentados, reconhece o caráter genérico da CET e estende seu pagamento aos servidores ativos e inativos, com apoio em precedente específico do próprio Tribunal (MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000). 5. Não há omissão quanto aos percentuais devidos, pois o acórdão determina expressamente a aplicação do mesmo percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados os proventos dos impetrantes. 6. Não se configura vício pela ausência de manifestação sobre a existência de outro mandado de segurança coletivo, pois a matéria não foi submetida oportunamente ao órgão julgador nas manifestações do Estado ou das autoridades coatoras. 7. Ainda que assim não fosse, o art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009 dispõe que o mandado de segurança coletivo não induz litispendência para ações individuais, entendimento corroborado pela jurisprudência do STJ, que admite a coexistência de demandas coletivas e individuais com idêntico objeto (AgInt no AREsp 691.504/AL). 8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reapreciação da matéria já decidida, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento de omissão, obscuridade ou contradição interna, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência em relação a ações individuais ou coletivas com objeto idêntico, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8008941-79.2023.8.05.0000 em que figura como Embargante - Estado da Bahia e Embargados- EVANILDO GOMES DE OLIVEIRA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto da relatora. 7